Tribunal: TJSP
Processo: 0001955-57.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Mantida – Corretamente reconhecidas a quantidade, variedade e nocividade das substâncias apreendidas, além da presença de antecedentes criminais – Negado redutor em razão da comprovada reincidência do acusado – Regime mantido pela gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Mantida – Corretamente reconhecidas a quantidade, variedade e nocividade das substâncias apreendidas, além da presença de antecedentes criminais – Negado redutor em razão da comprovada reincidência do acusado – Regime mantido pela gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - – Apelo improvido